Tribunal: TJSP
Processo: 0001237-11.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001237-11.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante EDISON
JOSÉ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001237-11.2020.8.26.0506 -Voto no
2
Voto número 47.024
Apelação no 0001237-11.2020.8.26.0506
Proc. no 712/15 - 3a Vara Criminal Ribeirão Preto
Apelante: EDISON JOSÉ DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão proferida pela Meritíssima
Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, às fls. 145/147, indeferiu o pedido de restituição de bens
apreendidos, consistente em seis (06) aparelhos de telefonia
celular; chips e processadores; um (01) HD externo; um (01) Ipad;
dois (02) notebooks e um (01) veículo Citroen C4 Pallas, placas
IOT-3509, que se encontra com ordem de bloqueio perante o
Detran/SC, formulado por Edison José da Silva.
A Defesa constituída de Edison José da Silva apelou,
mediante petição, às fls. 152/153, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 166/167-168/179, buscando a reforma da
respeitável de cisão de primeiro grau, para que sejam restituídos
os bens apreendidos nos autos no 0011049-53.2015.8.26.0506,
que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, consistentes em documentos diversos, saco plástico
contendo diversos documentos, seis (06) aparelhos de telefonia
celular; chips e processadores; um (01) HD externo; um (01) Ipad;
dois (02) notebooks e um (01) veículo Citroen C4 Pallas, placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001237-11.2020.8.26.0506 -Voto no
3
IOT-3509, sendo que as notas fiscais e comprovantes de
propriedade foram levados pelos agentes da Polícia Federal de
Florianópolis por ocasião da apreensão, e não puderam ser
apresentados em tempo hábil. Requer, assim, a restituição dos
bens mencionados e apreendidos, às fls. 4376/4378, daqueles
autos e a expedição de alvará de restituição em nome de Edison
José da Silva, além do ofício de desbloqueio ao Detran de Santa
Catarina.
O recurso fora contrariado, às fls. 183/186; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 191/193, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida, como adiante se
verá.
Como bem salientou o D. Promotor de Justiça
oficiante, às fls. 184/186: “A decisão hostilizada de fls. 145/147
está devidamente fundamentada e deve ser mantida em seus
exatos termos. Conforme se observa dos autos principais (autos
no 0011049-53.2015.8.26.0506), em r. sentença prolatada em 11 de
julho de 2019 (fls. 13.128/13.676), Edison José da Silva foi
condenado à pena de 12 (12) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito)
dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001237-11.2020.8.26.0506 -Voto no
4
“caput”, da Lei 12.850/13 e artigo 1o, § 1o, II, c.c. § 4o da Lei de
Lavagem de Capitais, por duas vezes, em continuidade delitiva.
Constou ainda da decisão condenatória, o perdimento em favor
da União, de alguns bens e valores apreendidos nos autos,
dentre eles veículos automotores apreendidos e que tiveram
ordem de constrição nos autos de seqüestro de no 19775-79.2016
(fl. 13.672), incluído o veículo ora pleiteado pelo apelante
(I/Citroen C$ Pallas 2.0 EXA, placas IOT-3509), haja vista estarem
ligados, direta ou indiretamente, à Lavagem de Capitais e por
serem instrumentos e produtos dos crimes de organização
criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e
Lavagem de Capitais, respeitando o artigo 7o da Lei de Lavagem
de Capitais, artigo 63 e SS da Lei 11.343/06, artigo 91 do Código
Penal e ainda, o § 10 do artigo 4o-A da Lei 9.613/98. Em relação
aos chips, processadores, HD externo. IPAD e notebooks, antes
de prolatada a sentença nos autos principais, este Ministério
Público foi instado a se pronunciar em relação a destinação dos
bens, sendo que, nos termos da manifestação ministerial, foi
determinada a restituição, de modo que, no que tange a referidos
bens, o ora recorrente ficou incumbido de comprovar a
propriedade no praz de 30 (trinta) dias a contar a publicação da
sentença, conforme se nota em trecho da sentença (fl. 13.675 dos
autos principais). E eis que, ultrapassado o prazo de
requerimento estabelecido em sentença, ocorreu a preclusão,
tendo o requerente perdido a oportunidade de se manifestar.
Outrossim, não bastasse a demora em agir, EDISON JOSÉ DA
SILVA sequer comprovou a propriedade de referidos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001237-11.2020.8.26.0506 -Voto no
5
eletrônicos, providência que teria viabilizado a devolução dos
bens. No mais, quanto ao veículo automotor (I/Citroen C4 Pallas
2.0 EXA, placas IOT-3509) e os aparelhos celulares, a r. sentença
condenatória apresentou as devidas razões para o perdimento
em favor da União, ou seja, de que tais bens comprovadamente
eram eles utilizados ou provenientes da prática de crimes
gravíssimos (ORGCRIM, tráfico de drogas, associação para o
tráfico de drogas e lavagem de dinheiro) o que por si só,
impediria a restituição ao apelante. Por fim, salutar recordar que,
não obstante o pedido de restituição de bens e a presente
apelação, o ora recorrente sequer recorreu da sentença
condenatória em relação aos bens apreendidos, sinalizando ter
concordado com o conteúdo da decisão”.
Em havendo dúvida quanto ao direito reclamado, a
Juíza agiu de modo correto, indeferindo o pedido de restituição.

Não se deve deslembrar do percuciente parecer do
Digno Procurador de Justiça oficiante.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR